Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721593-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JANETH M NAOUM DO VALLE em face da decisão desta relatoria (ID 27223850) que indeferiu o efeito suspensivo vindicado. Sustenta a existência de omissão no decisum, haja vista não ter considerado que o perigo de dano é real e iminente, pois já determinada a transferência de valores decorrentes da meação da embargante para o Juízo a quo. Por conseguinte, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício sinalizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatado erro material, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão foi clara ao consignar que, em um primeiro momento, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da agravante. Eis o teor de fragmentos cuja atenta leitura permite tal constatação (ID 27223850): “(...) Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pela recorrente, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a exceção de pré-executividade, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da agravante, pois consignou que o crédito anotado no rosto dos autos de no 0001429-43.1994.8.07.0001, perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF trata-se de mera expectativa de crédito futuro. Em consequência, determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira: “(...) Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. No mais, vê-se que o crédito anotado no rosto dos autos de no 0001429-43.1994.8.07.0001, perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF trata-se de mera expectativa de crédito futuro. Assim, conforme já detalhado no item 2 da decisão de ID92073665, ante a noticiada alienação do imóvel objeto do contrato de locação firmado com o executado Maurício Moura do Valle (ID78662228); e, tendo em vista a não indicação de bens penhoráveis, cumpra-se a determinação de ID66232244 e suspenda-se o processo, conforme determinado no último parágrafo da decisão de ID37397526”. (grifo acrescido) Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato à recorrente, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. (...) (grifo no original)” De igual forma não se vislumbra risco de dano à recorrente, pois, em caso de êxito na demanda, poderá reaver o valor a ser eventualmente transferido à embargada, empresa de grande porte e estabilidade financeira. Ademais, em consulta ao processo 0001429-43.1994.807.0001, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública, o magistrado determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI no 0725311-48.2021.8.07.0000, no qual se discute a possibilidade ou não de penhora da meação do bem da embargante/agravante, o que confirma a ausência de risco de dano imediato à recorrente. Nesse contexto, não há se falar em omissão, pois os argumentos expostos pela agravante/embargante foram devidamente analisados. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator